Tribunal: TJDFT
Processo: 0724793-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724793-19.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II AGRAVADO: FABIO NAVES SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE II contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (Proc.0737427-54.2019.8.07.0001) ajuizada em desfavor de FABIO NAVES SILVA, que, indeferiu o pedido de penhora do Lote 10, Conjunto D, Quadra 03 do Condomínio Prive Lago Norte II Quadras 01 a 05, requerida nos autos da ação de cobrança de cotas condominiais. Consta dos autos de origem que, em 20/05/2025, o juízo a quo rejeitou os embargos declaratórios apresentados (ID 235371913). Em 27/05/2025, CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE II, ora agravante, apresentou pedido de reconsideração em ID 237325772. O juiz novamente indeferiu o pedido (ID 238862347), decisão ora atacada. Convém destacar que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser aferida com base na decisão primitiva. Dessa forma, em atenção ao princípio da não surpresa, disposto no art. 10 e 932, incisos I e III, todos do Código de Processo Civil, esclareça a parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possível preclusão temporal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator